Tribunal: TJMT
Processo: 1004132-39.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Vistos, etc.
Realmente o voto foi disponibilizado a destempo, além do prazo regimental, por dificuldades do Sistema PJE em finalizar a sessão de julgamento, em especial para a secretaria confeccionar os acórdãos.
Diante disso, devolvo o prazo normal para eventual recurso.
Às providências.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator